Tribunal: STF
Processo: HC 241967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. 390 TIJOLOS DE MACONHA (360,5 KG). IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2024, por Paulo Moisés da Silva Gallo, advogados, em benefício de Vitor Silva Oliveira, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.5.2024, denegado o Habeas Corpus n. 916.193/MS.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2.5.2024, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), encontrado em posse de 360,5kg de maconha.



    3. Alegando ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1407162-17.2024.8.12.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRAFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – TRANSPORTE DE 360KG DE MACONHA – ALEGAÇÃO DE AMADORISMO – POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INCOMPATIBILIDADE DE AFERIÇÃO NAS ESTREITAS BALIZAS DO WRIT – GRAVIDADE DEMONSTRADA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Não se conhece, em sede de habeas corpus, de matérias que demandam incursão na seara fática-probatória, extrapolando os limites da estreita via do writ, já que esse instrumento não comporta dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, a qual exige o cotejo de provas e observância ao princípio do contraditório. Como consequência, a alegação de amadorismo na suposta empreitada criminosa, inclusive a justificar o prematuro reconhecimento da figura do ‘tráfico privilegiado’, não se coaduna com o momento e instrumento utilizado. A informação de que o paciente, em tese, viajou da Bahia para este Estado e, logo depois, supostamente conduziria um veículo com cerca de 360,5 kg de maconha para o estado de São Paulo permite, ao menos por ora, a permanência da restrição de liberdade como forma de garantia da ordem pública. Os Tribunais sedimentaram o entendimento pelo qual a presença de eventuais predicados favoráveis, por si, não justificam a concessão da ordem, mormente quando justificada a restrição de liberdade. Com o parecer. Ordem parcialmente conhecida e denegada” (doc. 7).



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 916.193/MS no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 23.5.2024, pelo Ministro Messod Azulay Neto. Extrai-se daquela decisão:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida: 360,5 quilos de maconha, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. No ponto, impende destacar que: (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    Ante o exposto, denego a ordem“ (doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando a presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente, que também teria residência fixa e exerceria atividade lícita, defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta que “a situação ocorrida possui nuances que demonstram o completo amadorismo e despreparo do paciente ao cometer a conduta pela qual foi preso. Isso demonstra um afastamento de eventual proximidade com organizações criminosas”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e impor medidas cautelares diversas da prisão, em especial a determinação de monitoração eletrônica, com a expedição da documentação pertinente (Carta Precatória para monitoração em Barreiras – BA).



    No mérito, a confirmação da liminar anteriormente concedida, em maior extensão, impondo a liberdade provisória sem qualquer medida cautelar. A concessão da ordem de ofício, caso inviável o conhecimento (art. 647-A, caput e p.ú, e art. 654, § 2º, todos do CPP)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que denegou o Habeas Corpus 
n. 916.193/MS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia que autorizasse concessão de ordem de ofício, é de se anotar não comprovado no caso o alegado constrangimento ilegal afirmado pela defesa.



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia seguinte, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Levou-se em conta a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em transporte interestadual (360,5 kg de maconha – 390 tabletes), além de outras peculiaridade do caso (paciente residente na Bahia, apreendido com carro de placa paraguaia, que se deslocou para Mato Grosso do Sul para transportar a droga para São Paulo – doc. 7).



    10. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a custódia cautelar reiterando os fundamentos idôneos mencionados pelo magistrado processante. Esses argumentos harmonizam-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora